Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-05.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Procedência parcial. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC, inaplicável ao caso concreto. Recursos de ambas as partes não providos.
APELAÇÃO. Recurso da instituição financeira. Débito declarado inexigível. Alegação de regularidade da restrição. Ausente prova segura da contratação. Tese

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Procedência parcial. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC, inaplicável ao caso concreto. Recursos de ambas as partes não providos.
APELAÇÃO. Recurso da instituição financeira. Débito declarado inexigível. Alegação de regularidade da restrição. Ausente prova segura da contratação. Tese recursal pautada em telas sistêmicas, unilateralmente produzidas, que não comprovam o vínculo. Sentença mantida.
APELAÇÃO. Recurso do autor. Pleito de reparação de danos morais desacolhido, diante da existência de outros débitos apontados em seu nome. Súmula 385/STJ bem aplicada. O dano moral não se deve puramente à inscrição, mas sim aos reflexos dela decorrentes, de sorte que, se a parte conta com restrição anterior, obviamente já sofre seus efeitos, particularmente o abalo ao crédito. Mera propositura de ação judicial para discussão de anotações prévias não é hábil a afastar o entendimento da Súmula supracitada. Precedentes do STJ. Sentença mantida.